Tribunal: TJMT
Processo: 0014188-55.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014188-55.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[K. S. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.208.371/0001-80 (APELANTE), LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 041.347.546-82 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), SIRLEI DE ALMEIDA LIMA - CPF: 502.461.941-20 (APELANTE), KELLEM DE ALMEIDA LIMA - CPF: 953.973.961-68 (APELADO), LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 041.347.546-82 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Cartão BNDES. Prova da dívida. Ônus da prova. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de fatura de cartão BNDES, condenando os apelantes ao pagamento do valor de R$ 298.413,58, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de documentos essenciais à inicial caracteriza inépcia da petição; (
ii
) verificar se houve demonstração suficiente do débito e da constituição em mora; (
iii
) aferir a existência de encargos abusivos ou anatocismo.

III. Razões de decidir

3.
A inicial foi instruída com o Termo de Adesão ao Cartão BNDES, extratos com evolução do débito e comprovantes de notificação extrajudicial.

4. Os documentos juntados são suficientes para demonstrar a relação obrigacional e o inadimplemento.

5. O ônus da prova quanto à existência de fato extintivo ou modificativo do direito do autor incumbia aos réus, que não trouxeram prova da inexistência da dívida ou do pagamento.

6. Alegações genéricas sobre anatocismo e abusividade contratual não foram acompanhadas de qualquer prova técnica ou impugnação concreta.

7. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a juntada do termo de adesão e dos extratos de débito é suficiente para embasar ação de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso Provido.

Tese de julgamento:
1. A juntada do termo de adesão ao Cartão BNDES e dos extratos de evolução da dívida são suficientes para embasar a ação de cobrança. 2. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Alegações genéricas de abusividade contratual não autorizam a reforma da sentença.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 330, §1o, III; 373, I e II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Ap.
Cív
. 04315460620158130079; TJMT, AC 10164876320168110041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por K. S. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME e SIRLEI DE ALMEIDA LIMA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra K. S. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME e outros, julgou procedente o pedido inicial, condenando as partes demandadas ao pagamento de R$ 298.413,58 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação, além de condenar as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O
s apelantes alegam que
diversamente do que se
afirma
na r. sentença, não busca eximir-se do pagamento da dívida por meio de alegações genéricas, sendo a arguição de ausência de prova da existência do débito questão de mérito.

Argumentam
que
a
juntada de documentos comprobatórios é imprescindível para a propositura da ação, sobretudo em demandas que versam
sobre relação consumerista, dada a natureza da atividade da instituição bancária, que dispõe de meios para instruir adequadamente a petição inicial. No presente caso, a ausência de documentos essenciais acarretou a inépcia da inicial, porquanto não permitiu a adequada compreensão dos fatos narrados, nos termos do inciso III do § 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil.

Afirma
m
que
não há nos autos prova da efetiva utilização dos valores referentes à operação bancária questionada, sendo ônus da parte autora demonstrar a origem e a destinação dos recursos, bem como a efetiva disponibilização em favor dos réus.

Aduzem que
as relações negociais que envolvem o Cartão de Crédito do BNDES estão sujeitas a critérios específicos, com aplicação de juros e correção próprios, não bastando a mera juntada de um extrato da conta corrente para fundamentar a cobrança.

Asseveram que
afigura indispensável a apresentação de todos os documentos pertinentes à relação obrigacional, a exemplo do extrato completo do período de contratação do crédito, da planilha de cálculo que explicite a aplicação dos juros, e dos extratos de todas as operações de liberação do crédito, entre outros.

Destacam que
inclusive, a r. sentença menciona a ausência de comprovação do anatocismo, o que decorre justamente da falta de documentação, que impede a realização dos cálculos necessários, dada a ausência de informação sobre a taxa de juros aplicada ao débito e sobre o valor do crédito inicialmente contratado.

Ao final, pugnam pel
o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada e o pedido autoral julgado improcedente.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 234274706).

É o relatório.

Cuiabá
, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (apelada) ajuizou a ação de “Cobrança” em face d
e K. S. TRANSPORTES E LOCACOES LTDA e SIRLEI DE ALMEIDA LIMA (apelantes),
pleiteando o recebimento de R$ 298.413,58 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), referente ao inadimplemento de fatura de cartão de crédito decorrente da operação no 68.256.291.

Após regular trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial, condenando as apelantes ao pagamento da quantia de R$ 298.413,58 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos).

Em suas razões de apelação, as recorrentes centram sua defesa na alegação de insuficiência de provas da dívida, irregularidade na constituição em mora e na incidência de encargos contratuais abusivos.

T
odavia
, em análise
minuciosa aos autos, observa-se que a parte autora instruiu adequadamente a exordial com elementos probatórios robustos e suficientes à demonstração da origem, validade e exigibilidade do débito.

Consta nos autos o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES (I
d
. 234274650 – págs. 19 a 23), devidamente assinado, que comprova a vinculação dos apelantes à operação de crédito pactuada. Além disso, o extrato do termo de adesão (I
d
. 234274650 – págs. 24 a 26) demonstra, de forma clara, o valor da operação, a aplicação dos juros contratados e os pagamentos realizados, não havendo comprovação de quitação integral ou parcial do débito.

Soma-se a isso o envio da Notificação Extrajudicial com os respectivos Avisos de Recebimento (ID. 234274651 – págs. 11 a 17), o que evidencia a constituição em mora da parte devedora, conforme exigência legal para o vencimento antecipado da obrigação,
bem como
oportuniza
va aos apelantes
a quitação
ou a discussão judicial
da dívida antes da propositura da presente ação de cobrança.

Diante desse quadro probatório, e ao contrário do alegado pelas apelantes, a parte autora cumpriu o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apresentando documentos que inequivocamente evidenciam a existência da obrigação de pagamento.

Por outro lado,
as alegações de anatocismo apresentadas pelas apelantes são genéricas e desprovidas de qualquer suporte técnico ou documental que as fundamentem. Não compete ao magistrado presumir a abusividade de cláusulas contratuais sem a devida comprovação de sua aplicação concreta no caso em tela.

No que concerne à alegação de ausência de prova da efetiva utilização dos valores, tal argumento também não prospera. A adesão ao contrato de crédito rotativo e a disponibilização do cartão BNDES geram a possibilidade de utilização do crédito. Os extratos detalhados da movimentação do cartão, documentos que poderiam comprovar a não utilização dos valores, encontram-se, em tese, em posse da parte apelante. A não apresentação de tais documentos para infirmar a prova constituída pela parte autora leva à presunção de que o crédito foi utilizado em benefício da empresa.

É cediço que incumbe à parte ré demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual as apelantes não se desincumbiram no presente caso.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e de outros tribunais pátrios corrobora este entendimento:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE PROVA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- O procedimento monitório exige prova escrita, sem força executiva, na qual o devedor reconheça a existência da dívida e seu valor. II- Se a monitória está aparelhada em contrato de adesão ao cartão do BNDES, acompanhada de extrato de utilização e cálculo da dívida, cabe à parte contrária o ônus da prova da sua inexigibilidade. III- Ausente a prova da suposta abusividade dos encargos contratados e do adimplemento da obrigação, improcedentes se mostram os embargos monitórios. IV- Recurso conhecido e não provido.”

(TJMG - Apelação Cível: 04315460620158130079 Contagem, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/08/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - EMBARGOS À MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES - DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO BNDES - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo de adesão ao cartão do BNDES
acompanhado do extrato de evolução da dívida e demais documentos pertinentes ao negócio constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória. Embora os embargantes, aqui apelantes, contestem os encargos aplicados, sequer trouxeram aos autos planilha de cálculos, a fim de impugnar os valores apresentados pela instituição financeira. Inteligência do
art
. 702, § 2o do CPC.
”
(TJMT - AC: 10164876320168110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

Portanto, comprovados nos autos os elementos essenciais da relação obrigacional, a inadimplência e a regularidade da cobrança, mantém-se a sentença de procedência dos pedidos.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença vergastada.

Condeno os apelantes ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios para 1
6
% (
dezesseis
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025